Tribunal: TJMT
Processo: 1064367-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064367-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADJA MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 019.706.601-12 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (RECORRIDO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência que não reconheceu a inexistência de débito e dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da cessão de crédito pelo credor cessionário legitima a cobrança e a inscrição em cadastros de restrição ao crédito; e (
ii
) saber se o registro de conta atrasada na plataforma Serasa Limpa Nome configura negativação indevida apta a gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor cessionário o ônus de demonstrar a higidez do crédito e a efetiva cessão, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal. A ausência de prova da cessão de crédito torna a cobrança indevida e configura conduta ilícita.

4. Os registros na plataforma Serasa Limpa Nome não se confundem com a inscrição em órgãos de proteção ao crédito e não configuram restrição creditícia, tendo como finalidade a negociação de dívidas.

5. A mera existência de conta atrasada no Serasa Limpa Nome, sem comprovação de efetiva negativação em cadastros de inadimplentes, não gera dano moral indenizável, uma vez que não há ofensa à honra objetiva ou subjetiva do consumidor.

6. O extrato
de negativação apresentado nos autos
e as alegações da parte reclamada confirmam a inexistência de negativação do débito em questão, havendo apenas pendências financeiras e protestos de outras origens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da cessão de crédito pelo credor cessionário implica na ilegitimidade da cobrança e na inexigibilidade do débito, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica e a exclusão de eventuais registros em cadastros de restrição ao crédito. 2. O registro de conta atrasada na plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não configura negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, não gera dano moral indenizável, uma vez que tal plataforma visa à negociação de dívidas e não restringe o acesso ao crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019. TJMT, RI: 10147215120238110001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023. Turma Recursal, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1064367-93.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: NADJA MARIA DA SILVA RAMOS

Recorrido
: HOEPERS RECUPERADORA DE
CRÉDITO
S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NADJA MARIA DA SILVA RAMOS ZANELLA ajuizou reclamação em face de HOEPERS RECUPERADORA DE
CRÉDITO
S
.
A. Noticiou que: a) teve seu nome negativado e inscrito em órgão de proteção de crédito por suposta dívida que não reconhece; b) a
parte reclama
da age com desrespeito e
lhe
gera constrangimentos desnecessários; c) vem tendo sua paz tirada e sua honra manchada por tais cobranças; d) a
parte reclama
da não deu nenhuma justificativa ou alternativa ao problema. Requereu a) a anulação da cobrança indevida no valor de R$ 999,61; b) a declaração de inexistência da relação jurídica; c) a
baixa da restrição em seus dados
; d) a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte r
eclamada
logrou êxito em comprova
r
fato impeditivo do alegado direito da parte
reclamante
; b) a
parte
r
eclamada
trouxe aos autos os valores devidos pela parte
recl
a
mante
, que ocasionaram a
anotação nos
cadastros
de restrição ao crédito; c) em impugnação, a parte
reclamante
se manifestou de maneira genérica sem impugnar especificamente os documentos apresentados pela parte r
eclamada
; d) uma vez comprovada
a
contratação e a licitude da cobrança, não há se falar em declaração de inexigibilidade da dívida, muito menos em pagamento de indenização por dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não considerou adequadamente os princípios fundamentais de proteção ao consumidor; b) a inscrição indevida do
seu
nome nos
cadastros
de proteção ao crédito configura evidente violação de direitos; c) a alegação da
parte r
eclamada
de que a dívida seria legítima não foi sustentada por provas inequívocas; d) o dano moral é presumido, tendo em vista que a negativação indevida atinge diretamente a dignidade do consumidor; e) a simples existência de um contrato não comprova por si só a validade da cobrança; f) a ausência de impugnação específica não significa que os documentos apresentados pela
parte

reclamada
sejam irrefutáveis, especialmente em uma relação de consumo. Requereu o provimento do recurso
para
r
eformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a parte reclamada apresentou cópia de faturas
e contrato
(ID/PJe2
322933859,
322933860 e 322933861) que indicam a origem da dívida junto às LOJAS AVENIDA, em nome da parte reclamante. Est
es documentos
demonstram a existência de um débito original.

No entanto, a cobrança realizada pela
parte

reclamada
,
na condição de cessionária, só se legitima se for apresentada nos autos a cessão de crédito firmada com o credor originário. Todavia, em exame do conjunto fático probatório disponível, nota-se que a
parte
reclamada não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a cessão de crédito noticiada.

Assim, pela insuficiência de provas da cessão do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nestes casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita. 2. Recurso do reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante prejudicado. 3. Custas processuais e honorários advocatícios para a parte reclamante (recorrente vencida). (TJMT// - RI: 10147215120238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023)”

Portanto, não havendo prova da cessão de crédito, a cobrança realizada pela parte reclamada é indevida e a conduta ilícita encontra-se configurada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência desta Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Os registros na plataforma denominada Serasa Limpa Nome não representam restrição de crédito, visto que têm como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos, conforme se observa das explicações contidas no sítio eletrônico
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) . 4. Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes. 5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória. 6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório. 7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJMT// - RI: 10025421620198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/07/2020)”

“TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA VENCIDA E PRESCRITA INCLUÍDA NO "SERASA LIMPA NOME" – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO RESTRITOS AOS DANOS MORAIS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO – INFORMAÇÃO DISPONÍVEL APENAS PARA AS PARTES DA RELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, visto que o débito constante da plataforma Serasa Limpa Nome não pode ser confundido com a efetiva inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. (TJSP// - AC: 10163529720208260007 SP 1016352-97.2020.8.26.0007, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/05/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021).”

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. Compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do autor foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA). Com efeito, o documento juntado pelo autor e intitulado de comprovante de negativação, aponta inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto as empresas NET, CLARO, EMBRATEL (ID 16095697). III. Cabe aqui salientar que o referido documento corresponde à consulta ao serviço Serasa Limpa Nome, mantido pela SERASA, o qual aponta dívidas em atraso e negativações existentes em nome de consumidores que livremente se cadastram, mediante o fornecimento de dados pessoais e senha. IV. Assim, o pedido de reparação por dano moral deve ser rejeitado diante da não comprovação da negativação alegada. (...) (TJDF// 07033326520198070011 DF 0703332-65.2019.8.07.0011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
17/07/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Nas Turmas Recursais, o entendimento é o mesmo:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Também deve ser registrado que
os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é
de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. 3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum
in
re

ipsa
”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, este fato deve ser tratado como fato que não gera dano moral, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral. 4. Portanto, o fato de o registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral. (...) (N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)”

No caso concreto, a parte reclamante apresentou o documento
juntado no
ID/PJe2
322933852
, que se refere a um
print de tela do celular do aplicativo do Serasa que consta como conta atrasada,
mas não comprova uma negativação
nos cadastr
os de proteção ao crédito.

A própria parte reclamada, em sua contestação (ID/PJe2 322933858), esclarece que "
o nome da parte autora não foi negativado no
serasa
, em qualquer época, pela ré
" e que a parte
reclamante
confunde a plataforma Serasa Limpa Nome com cadastro negativo.

O extrato SPC Maxi (ID/PJe2 322933862) juntado pela
parte
reclamada, referente ao CPF da
parte

reclamante
, comprova a inexistência de negativação do débito em questão pela
parte

reclamada
, mas sim Pendências Financeiras Serasa e Protestos de outras origens e datas.

Portanto, a situação descrita pela parte reclamante, de ter seu nome vinculado a uma conta atrasada na plataforma Serasa Limpa Nome, não configura negativação indevida que gere dano moral, conforme o entendimento jurisprudencial.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e:

a)
declarar
a inexistência da relação jurídica entre
as partes
, no tocante ao débito de R$ 999,61 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), em razão da ausência de comprovação da cessão de crédito;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante d
a plataforma Serasa Limpa Nome (conta atrasada)
, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
indeferir
os pleitos de indenização por dano mora
l
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025